Tribunal: TJSP
Processo: 2327331-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE ITAPEVI – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE ITAPEVI – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação.
No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência – Ausência de provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à incorreção do valor venal adotado como base de cálculo do IPTU a justificar o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e de veracidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória – Ausência dos requisitos legais que autorizem a concessão da tutela antecipada – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.